Tribunal: STF
Processo: Rcl 62948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Sigma Credit Securitizadora S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001297-63.2022.5.02.0037, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho reconheceu “o vínculo empregatício no período de 01/07/2018 a 08/09/2020 e, por consequência, a unicidade contratual”. (doc. eletrônico 18, p. 9).



    Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou julgamento do Supremo Tribunal Federal e que:



    “não apenas reconheceu a licitude da terceirização própria, como também da parceria, da chamada ‘pejotização’ e de qualquer outra forma de organização do trabalho, pois ‘a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho’, ‘não impõe a adoção de um modelo de produção específico’, tampouco ‘impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis.” (doc. eletrônico 18, p. 10).  



    Prossegue argumentado que:  



    “[...] de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso do processo principal (RT).” (doc. eletrônico 18, p. 13).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes; [...]” (doc. eletrônico 18, p. 22).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, destaca-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Extrai-se dos autos a existência de duas relações jurídicas entre as partes:



    a) Vínculo empregatício, de 22/10/2015 a 30/05/2018, TRCT, fls. 32 - ID. c3736c2;



    b) Contrato de prestação de serviços de cobrança e informações cadastrais, firmado em 01/07/2018, fls.158/159, e encerrado no dia 08/09/2020 (termo resolutivo - fls. 160, ID. 8aed4e1.



    Pelas datas destacadas, não houve interrupção das atividades entre o primeiro período e o segundo, considerando a projeção do aviso prévio do contrato de emprego.



    [...]



    Em seu depoimento pessoal, a reclamante afirmou que a reclamada deu a ideia para que ela passasse a trabalhar como pessoa jurídica, fls. 162 - ID. 64113df. Na petição inicial, a autora informou que a pejotização se deu por imposição da ré, fls. 4 - ID. 3283497.



    O preposto declarou que em 2018 a reclamante se especializou em RH, através de um curso pago pela reclamada; que após passar a PJ, mudou a questão de horário, de estar presente na empresa; que o trabalho que a reclamante executava antes e que passou a fazer após se tornar PJ era praticamente o mesmo, apenas se aprofundou mais; que entre o encerramento do contrato como CLT e PJ, a reclamante ficou 20 dias sem trabalhar e retornou às atividades; que tanto como CLT e PJ a diretoria passava o trabalho para a reclamante; que o trabalho que a reclamante executava antes e após tornar-se PJ era passado para a diretoria que decidia; que a reclamante não tinha obrigatoriedade de comparecer na reclamada todos os dias, mas comparecia todos os dias; que a reclamante trabalhava das 09h às 17h/17h30, de segunda a sexta; que a reclamante usufruía de 1h/1h30 de intervalo; que a reclamante poderia enviar outro em seu lugar, pois o que interessava para a reclamada era o serviço, mas não encaminhou outro em seu lugar; que a reclamante comunicou que estaria afastada de período x a y, mas o depoente não sabe quais os períodos (férias); que a reclamante não precisava comunicar alguém se não comparecesse ao trabalho; que a reclamada tem hoje 22 celetistas e 6 pessoas jurídicas, mas não se recorda da época da reclamante; fls. 163 - ID. 64113df.



    A primeira testemunha apresentada pela reclamada teve a sua contradita acolhida, em razão de ser irmão do proprietário da ré, fls. 165 - ID. 64113df.



    Em prosseguimento, a segunda testemunha indicada pela empresa disse que não sabe se a reclamante era celetista ou PJ; que não houve mudança no serviço da reclamante enquanto ela trabalhou com o depoente, sendo que o contato do depoente com a reclamante era só assinatura de ponto e holerite; que não sabe todas as atividades da reclamante exatamente; que via a reclamante com uma certa frequência, mas havia dias que não via a reclamante, mas não sabe se ela estava trabalhando ou não; que não sabe se a reclamante se substituiu por outra pessoa no trabalho; fls. 165 - ID. 64113df.



    A reclamada não apresentou outras testemunhas, de modo que não se desobrigou do encargo probatório. Não ficou comprovada a ausência dos elementos do vínculo empregatício ou que a substituição do contrato de pessoa física por pessoa jurídica se deu por iniciativa da autora, de livre e espontânea vontade.



    Para fins de registro, a testemunha apresentada pela autora informou que não houve alteração no trabalho da reclamante de quando ela mudou para PJ; que a reclamante tinha horário fixo das 08h30 às 18h30, mas o depoente e a reclamante chegavam mais cedo; que não era permitido prestar serviços para outras empresas; que não podia encaminhar outro em seu lugar; fls. 164 - ID. 64113df.



    Deste modo, comprovada a continuidade da prestação dos serviços, sem alteração das atividades, o que inclui a subordinação da relação de emprego. Em outras palavras, a autora era empregada e passou a fazer o mesmo serviço por meio de pessoa jurídica.



    Embora o D. Juízo de origem esteja correto quanto ao fato de que a autora possui curso superior, é administradora, pessoa de instrução e capacidade, considero indispensável a prova de que a alteração no modelo de trabalho tenha sido de sua iniciativa. E este ônus era da reclamada, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (CLT, art. 818, II), do qual não se desobrigou.



    Assim, caracterizado o fenômeno da pejotização, que consiste em fraude trabalhista (art. 9º da CLT), pela qual a relação de emprego é disfarçada por um contrato entre empresas.



    Reconheço o vínculo empregatício no período de 01/07/2018 a 08/09/2020 e, por consequência, a unicidade contratual.



    A reclamação trabalhista foi proposta em 09/09/2022, de modo que não há prescrição bienal pronunciada na origem, considerando a projeção do aviso prévio no contrato de trabalho (§ 1º do art. 487 da CLT).



    Afastada a prescrição, para evitar supressão de instância, de modo a ser observado o princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), determino o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, conforme se entender de direito, considerando o reconhecimento da relação de emprego.” (doc. eletrônico 12, pp. 2-3).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    Assim, constato a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, no período de 1º/7/2018 a 8/9/2020.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, no período em que os serviços foram prestados por meio de pessoa jurídica.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator